Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701442-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jerônimo de Oliveira Souza, Jonas Gomes Duarte, Júlia Maria Nader, Juvenil José Romeiro e Lilian Carneiro da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude do reconhecimento da litispendência e coisa julgada com os processos n. 0710750-33.2019.8.07.0018, 0703080-07.2020.8.07.0018, 0707682-75.2019.8.07.0018, 0700913-17.2020.8.07.0018, 0712579-49.2019.8.07.0018 (id 3969439). Jerônimo de Oliveira Souza, Jonas Gomes Duarte, Júlia Maria Nader, Juvenil José Romeiro e Lilian Carneiro da Cunha pretendem a liquidação e posterior cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001. A decisão objeto de cumprimento é o acórdão n. 203.076, proferido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 8.8.2002 (id 24843034 do processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001). O acórdão reconheceu o direito dos servidores públicos substituídos a receber a recomposição das perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor relativas ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Várias leis distritais, como as Leis Distritais n. 117/1990, 159/1991, 197/1991, 256/1992, 306/1992, formam editadas para reajustar a remuneração dos mesmos servidores públicos com o objetivo de suprir as perdas decorrentes de planos econômicos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de absorção da recomposição inflacionária concedida judicialmente em virtude do Plano Collor com reajustes legais concedidos aos servidores públicos pelo Distrito Federal com o mesmo objetivo. Prazo: cinco (5) dias para Jerônimo de Oliveira Souza, Jonas Gomes Duarte, Júlia Maria Nader, Juvenil José Romeiro e Lilian Carneiro da Cunha e dez (10) dias para o Distrito Federal. Brasília, 1° de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator